Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715427-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DA SILVA BOMBAS D AGUAS - ME, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Josiane Aparecida Ferreira da Silva, João Francisco da Silva e João Francisco da Silva Bombas D’Águas - ME (proc. no 0043423-84.2013.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistema RenaJud (ID no 88870251). 2. Na origem, foi prolatada nova decisão interlocutória (despacho com conteúdo decisório), que determinou a realização da pesquisa pleiteada, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto recursal (ID no 92305910). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. A determinação/realização da pesquisa via sistema RenaJud (IDs no 919041081, no 92693653, no 92693656, no 92693654 e no 92693655) acarretou a perda do objeto do recurso, motivo pelo qual não subsiste interesse no julgamento deste agravo (art. 932, III do CPC). 6. A prejudicialidade impede o conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO